Tribunal: TJMT
Processo: 1015178-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1015178-91.2020.8.11.0000
IMPETRANTE ELLEN SANTANA DA CRUZ
IMPETRADO D. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc...
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado por ELLEN SANTANA DA CRUZ contra ato supostamente ilegal realizado nos autos da Medida Cautelar n.o 15081-39.2019.811.0002 – código 590271 pelo MM. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por determinar, com fundamento no art. 61, §1.o, da Lei n.o 11.343/2006, a alienação antecipada do veículo automotor GM S10, de placa OAQ-4059, confiscado durante busca domiciliar empreendida no bojo da Operação Clean Up.
Em síntese, a impetrante sustenta que, embora o veículo em questão tenha sido apreendido durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar expedido em desfavor de seu marido Dainey Aparecido da Costa, investigado pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas, seria ela a legítima proprietária do automóvel, de modo que se trataria de terceira de boa-fé, ao passo que o referido veículo, por sua vez, tampouco guardaria qualquer vínculo com o crime de tóxicos em apuração, na medida em que não era utilizado para a prática ilícita e não fora adquirido com os recursos espúrios oriundos da infração.
Acrescenta que não se trata de objeto sujeito à deterioração e depreciação que tornariam necessária a sua açodada alienação em hasta pública ainda no curso do processo, providência esta que, na sua intelecção, lhe acarretará prejuízos econômicos, uma vez que, neste tipo de transação, os bens costumam ser alienados por valores inferiores ao estimado, ao que agrega o argumento de que o édito reprochado não se desincumbiu de demonstrar a real necessidade in casu da alienação precoce.
Com espeque nestes argumentos, invoca a presença do fumus boni juris e do periculum in mora e postula a concessão liminar da segurança, a fim de que seja suspenso qualquer ato judicial voltado à alienação antecipada do veículo até o final da ação penal correlata ou até que haja decisão definitiva em incidente processual de restituição do bem, a ser instaurado futuramente. No mérito, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a segurança, para suspender os efeitos da decisão vergastada.
A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 51020492 ao ID 51046958.
O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
De antemão, importa frisar que, a teor do art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, não caberá o referido remédio constitucional em face “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Deste modo, a via escorreita para impugnar a decisão aqui impetrada, em princípio, consiste na apelação criminal com fundamento no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o.
A propósito, já assentou o eg. STJ que “é inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo”. (AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.
Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.o 267 do STF, cuja redação dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Ademais, a matéria trazida à baila, isto é, a legítima propriedade de lesado ou de terceiro de boa-fé sobre bens apreendidos, desafia expediente processual próprio e expressamente previsto na legislação criminal brasileira, especificamente o incidente de restituição de bens, positivado no art. 120 do Código de Processo Penal, cuja tramitação é pormenorizada nos respectivos §§ 1.o a 5.o.
Por outro lado, é igualmente certa a possibilidade de análise do mandamus por parte do órgão julgador, ainda que como sucedâneo recursal, nos casos em que a ilegalidade, teratologia, arbitrariedade ou abuso de poder na decisão vergastada revelarem-se patentes, bem como apresentar-se manifesta a probabilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”. (N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.
Além disso, os documentos encartados à prova pré-constituída denotam, prima facie, que a impetrante não integra o polo passivo da persecução criminal originária do writ, sendo que, de acordo com o que dispõe o enunciado de Súmula n.o 202 do STJ, “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”.
Sobre o tema, colaciono os precedentes da Egrégia Corte Cidadã:
“1. É cabível, em tese, o manejo do mandado de segurança por terceiro alheio ao processo criminal em que é determinada a apreensão de veículo de sua propriedade, se demonstrado que ele não tinha como ter tido ciência em tempo hábil da decisão judicial, para contra ela se insurgir por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, restando-lhe, assim, apenas a via do mandado de segurança para proteger seus interesses. Caso dos autos”. (RMS 54.243/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 25/08/2017) – Sublinhei.
“1. Pode o terceiro interessado impetrar mandado de segurança conta ato judicial em feito no qual não era parte, mas que atinja os seus interesses. Súmula 202 desta Corte. (...)”. (RMS 15.938/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014) – Sublinhei.
Assim sendo, com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal e no artigo 7.o, inciso III, Lei n.o 12.016/2009, passo ao exame dos fundamentos deduzidos pela impetrante na exordial, a fim de analisar, ao menos em um primeiro momento, se procede a coação ilegal alardeada e se efetivamente é o caso de antecipar os efeitos da tutela pretendida.
Como é cediço, o mandado de segurança cuida de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivo por que pressupõe a demonstração inequívoca pela parte impetrante quanto ao seu direito líquido e certo, por meio da prova pré-constituída.
Na hipótese, o fumus boni iuris mostra-se satisfatoriamente delineado a partir do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV (ID 51046951) e do extrato do automóvel emitido pelo sítio eletrônico do DENTRAN-MT (ID 51046952), os quais atestam que, desde o dia 22/10/2019, a impetrante é a legítima proprietária da caminhonete S10, de placa OAQ4059, código Renavam 00565936760.
Demais disso, verifica-se que o d. juízo tido por coator embasou a decisão judicial impetrada no art. 61, §1.o, da Lei n.o 11.343/06 (ID 51020499) e, como se sabe, o caput do mesmo dispositivo legal condiciona a alienação antecipada à utilização dos bens a serem alienados para a prática dos crimes definidos do referido diploma legal.
Não por outra razão, a venda açodada não prescinde da exposição, ainda que sucinta, do nexo de instrumentalidade entre o delito e a coisa apreendida, nos termos do art. 61, §2.o, da Lei n.o 11.343/06, in verbis:
“Art. 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente. (Redação dada pela Lei no 13.840, de 2019)
§ 1o O juiz, no prazo de 30 (trinta) dias contado da comunicação de que trata o caput, determinará a alienação dos bens apreendidos, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica. (Incluído pela Lei no 13.840, de 2019)
§ 2o A alienação será realizada em autos apartados, dos quais constará a exposição sucinta do nexo de instrumentalidade entre o delito e os bens apreendidos, a descrição e especificação dos objetos, as informações sobre quem os tiver sob custódia e o local em que se encontrem. (Incluído pela Lei no 13.840, de 2019)”
Com efeito, in casu, as cópias do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão e do Auto de Apreensão (ID 51046955 - Pág. 2/3) demonstram que o automóvel não foi confiscado em situação de flagrância em prática delitiva e sim resultou de diligência policial em residência particular, determinada por meio de ordem judicial no bojo de investigação que apura a conduta, dentre outros suspeitos, do esposo da impetrante, cumprindo apontar que, ao menos pelo que se pode depreender da cópia da representação ministerial pela decretação da prisão preventiva e busca domiciliar, a proprietária do veículo, ora impetrante, não era alvo da operação correlata e sequer estaria sendo investigada no feito originário (ID 51046956).
Não bastasse, além de não demonstrados os indícios de que o veículo era utilizado para a prática infracional, tampouco foram expostos elementos apontando que se trata de provento do crime ou que foi obtido mediante recursos espúrios do comércio malsão.
Logo, acaso se trate de bem lícito e legalmente adquirido, que não era de qualquer modo utilizado para a prática dos crimes previstos na Lei n.o 11.343/06, há que se ter em mente a possibilidade de não preenchimento dos requisitos da pena de perdimento e a probabilidade de que o bem possa ter a sua restituição determinada ao final do processo, quando não mais interessar ao deslinde da apuração (art. 118 do CPP), ou ainda em incidente processual próprio, nos termos do art. 120 do CPP.
Na mesma toada, não obstante a persecução criminal in judicium ainda se encontre no seu nascedouro, não se ignora que a providência judicial objurgada poderia implicar afronta ao princípio da não transcendência da pena, positivado no art. 5.o, inc. XLV, da Constituição Federal, e dar azo ao prejuízo de terceiro que nenhuma relação guarda com a prática delituosa, a exemplo da esposa do réu ou investigado, que perderia valores lícitos por força de uma decisão que não deveria transpassar a pessoa do condenado.
Por oportuno, consigno que, a despeito da regra insculpida no art. 243, § único, da CF, é igualmente cediço que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, devendo ainda ser fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, de maneira que a aparente e apriorística ofensa às regras do art. 5.o, inc. LIV, e 93, IX, ambos da Constituição Federal faz transparecer de plano, neste caso concreto, o direito líquido e certo da impetrante de não ver o seu veículo alienado antecipadamente, provavelmente por valor aquém daquele ao qual equivale.
Outrossim, não foram expostos em que grau o veículo objeto deste writ está sujeito a deterioração ou depreciação ou mesmo as dificuldades porventura experimentadas pelo Poder Público na sua manutenção, armazenamento e cuidado (ex vi do art. 144-A do CPP), sendo de se notar, por outro lado, que a decisão ora objurgada indeferiu também o pedido de acautelamento/custódia temporária da res formulado pela Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, para utilização pelo Núcleo de Inteligência da Gerência de Combate ao Crime Organizado em tarefas voltadas ao enfrentamento às organizações criminosas e ao narcotráfico no território estadual, pleito que, à primeira vista, traduziria dever de cuidado e manutenção do bem por parte daquele órgão do Poder Executivo (ID 51020492 e ID 51020497).
A propósito, colaciono precedente desta Corte de Justiça estadual:
“3 - Não tendo sido demonstrado que a medida de alienação antecipada é indispensável, deve esta ser postergada, de modo a assegurar à parte o contraditório e ampla defesa, em observância ao princípio da presunção de inocência e do disposto no art. 133 do Código de Processo Penal, que prevê que os bens apreendidos, por força de medida cautelar, só devem ser alienados após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória”. (N.U 0000668-83.2012.8.11.0093, Ap. 60760/2015, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, DJE 22/02/2016) – Destaquei.
Por fim, aponto que o periculum in mora resta igualmente caracterizado na hipótese e que os efeitos do édito impetrado podem implicar ocorrência de dano e prejuízo de índole financeira à impetrante, pois, embora a autoridade acoimada de coatora consigne que “o dinheiro advindo da venda será depositado judicialmente para posterior entrega a quem de direito” (ID 51020499), ainda assim, é certo que o art. 61, §11.o, da Lei n.o 11.343/06 possibilita que, na alienação por meio hasta pública, os bens móveis e imóveis apreendidos sejam arrematados por lance equivalente a até 50% (cinquenta por cento) do valor estimado pela avaliação judicial.
Com tais considerações, em juízo de cognição perfunctória, próprio das apreciações in limine, constato a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da segurança aqui almejada, razão por que DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, para o fim específico de suspender, até o julgamento de mérito deste mandado de segurança pelo órgão fracionário competente, qualquer ato judicial voltado à alienação antecipada do veículo GM S10, de placa OAQ4059, código Renavam 00565936760.
Intime-se a impetrante.
Notifique-se a autoridade reputada coatora, para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, como prevê o art. 7.o, inc. I, da Lei n.o 12.016/09.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009
Após, retornem os autos eletrônicos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator